Tribunal: TJES
Processo: 5010489-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010489-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIAO ROBSON PEREIRA LOUREIRO

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – DESAPROPRIAÇÃO – PRÉVIA INDENIZAÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E RECURSO DE AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1.
No caso, o DER/ES afirma que o pagamento da indenização prévia foi realizado em favor da possuidora do imóvel, sendo certo que há prova nos autos de que o agravante litigou com aquela em ação de reintegração de posse.

2.
O recorrente não comprovou a titularidade do imóvel, colacionando apenas escritura de compra e venda.

3.
O STJ admite o pagamento da indenização a possuidor, sendo certo que, na hipótese em que há dúvida acerca da propriedade, a discussão deve ser realizada em ação própria.

4.
Tendo ocorrido o pagamento da indenização prévia à possuidora, não há que se falar em suspensão das obras públicas.

5.
Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO Nº 5010489-12.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIÃO ROBSON PEREIRA LOUREIRO

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADRIÃO ROBSON PEREIRA LOUREIRO
em razão da

decisão ID 5972218, que indeferiu a liminar requerida nos autos da demanda ajuizada em face do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
.

Em suas razões, ID 5972217, sustenta, em síntese, que o DER realizou pagamento da indenização devida pela desapropriação do seu imóvel, de forma precária, à locatária, o que lhe ocasiona prejuízo, pois aquele foi objeto de desapossamento sem prévia ato indenizatório.

Pugna pela suspensão das obras públicas realizadas no bem desapropriado, até o recebimento da indenização.

Decisão proferida no dia 11/10/2023, ID 6312369, em que indeferi a tutela antecipada recursal.

Agravo interno interposto no ID 6691280.

Contrarrazões, ID 7246286, pelo desprovimento do recurso.

Na origem,
ADRIÃO ROBSON PEREIRA LOUREIRO
ajuizou demanda alegando, basicamente, que imóvel de sua titularidade, existente às margens da Rodovia ES 010, foi objeto de decreto de desapropriação, mas o pagamento da indenização foi realizado em favor da locatária.

Assim, pretende a regularização do procedimento expropriatório (Decreto 3325-R) a fim de que seja indenizado pela desapropriação.

Liminarmente pugnou pela suspensão das obras até que o decreto seja regularizado, de modo a permitir o recebimento da justa e prévia indenização, bem como para que fosse o requerido impedido de realizar as obras enquanto não o indenizasse.

Todavia, não vislumbro razão para alterar o posicionamento que externei quando do indeferimento da tutela antecipada recursal.

Ao que se denota, o agravante e aquela que ele indica como locatária – pessoa que teria recebido a indenização pela desapropriação – já litigaram pela posse do imóvel em demanda de reintegração de posse.

De acordo com as alegações do DER/ES o pagamento da indenização se deu exatamente neste contexto, uma vez que o imóvel não está registrado no RGI e a indenização foi paga a quem se encontrava na posse.

Denoto, inclusive, que o autor, aqui recorrente, não trouxe aos autos prova da titularidade do imóvel, haja vista que não colacionou documento relativo ao registro do bem em seu nome.

Trouxe, tão somente, escritura pública de compra e venda, de modo a demonstrar que a tese defendida pelo DER/ES possui respaldo fático-probatório (ID 26132500).

Cediço que o pagamento da indenização pela desapropriação deve ser feito a quem seja titular ou, na ausência de proprietário registral, admite-se o pagamento ao possuidor, dado o aspecto econômico da posse. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
1. A compensação do possuidor pela perda da posse em decorrência da desapropriação tem sido admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, com base no aspecto econômico que decorre da relação que se estabelece com a coisa
. 2. In casu, o Agravante não foi capaz de comprovar a propriedade do imóvel expropriado. Contudo, revela-se inconteste a sua posse, tendo em vista os elementos probatórios que indicam ser detentor de direito sobre o imóvel a quem se conferiu a condição de proprietário ou usufrutuário em documentos públicos expedidos há mais de 70 (setenta) anos, com base no princípio de saisine (art. 1.784 do Código Civil), assim como os dados coletados pelo próprio ente expropriante em sede administrativa. 3. À publicação dos editais, não acudiram terceiros interessados. 4. O levantamento da indenização deve ser condicionado à prova de quitação de débitos fiscais incidentes sobre o bem expropriado, por meio das certidões de praxe a serem exigidas pelo juízo de origem em momento oportuno. 5. Provimento do recurso. (TJRJ; AI 0017157-78.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Primeira Câmara de Direito Público; Relª Desª Jacqueline Lima Montenegro; DORJ 30/01/2024; Pág. 320)

Inclusive, este E. TJES já se manifestou no sentido de que, a dúvida acerca da propriedade do bem, não é impeditivo para o pagamento da indenização pela desapropriação ao possuidor, devendo a questão relativa à titularidade do imóvel ser debatida em ação própria. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. MUNICÍPIO QUE UTILIZA TERRENO PARTICULAR PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO APOSSAMENTO. DIREITO À INDENIZAÇÃO DO PARTICULAR POSSUIDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Como sabido, a desapropriação é o procedimento administrativo deflagrado pelo Poder Público, que impõe a transferência compulsória da propriedade de um bem particular, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social e pagamento de justa indenização. 2. A desapropriação indireta ocorre, por sua vez, quando o Poder Público se apossa de um bem particular, sem promover o devido processo administrativo, ou seja, sem a prévia declaração de utilidade pública e a necessária indenização. 3. Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que para que se caracterize a desapropriação indireta é preciso que se verifiquem, cumulativamente, as seguintes circunstâncias: (a) o apossamento do bem pelo Estado, sem prévia observância do devido processo de desapropriação; (b) a afetação do bem, isto é, sua destinação à utilização pública; e (c) a impossibilidade material da outorga da tutela específica ao proprietário, isto é, a irreversibilidade da situação fática resultante do indevido apossamento e da afetação. (STJ. 2002/0057146-5. RESP nº442.774/SP. Primeira Turma. Rel. Ministro Teori Albino Zavascki. Julgamento: 02/06/05. DJ:20/06/05). 4. No caso concreto, todos os supracitados requisitos restam incontroversos nos autos, tendo sido demonstrado o apossamento pela Administração Pública Municipal, sem o devido processo de desapropriação, com a utilização do terreno para fim público, qual seja, implementação de projeto social de habitação popular e, ainda, a impossibilidade de reversão da situação, dado não apenas o interesse público envolvido mas também a circunstância fática de que a construção das residências já se encontra pronta e acabada. 5. Embora conste de instrumento contratual particular, a permuta pela qual o autor, ora apelado, adquiriu a área hoje apossada pelo Município não foi devidamente registrada, de modo que a propriedade do terreno continuou em nome de terceiros. Nada obstante, não se pode ignorar que todos os elementos probatórios dos autos confirmam que o autor, ora apelado, possui justo título e usufrui da posse mansa e pacífica do terreno desde a celebração da permuta.
6. Faz-se imperioso destacar, contudo, que o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que deve ser assegurado também ao expropriado não proprietário, mas possuidor, a indenização pela perda da posse. Isso porque, com efeito, [...] sendo objeto da presente ação apenas a indenização devida pela desapropriação indireta do bem imóvel, eventual dúvida acerca da efetiva propriedade da área não é circunstância impeditiva à indenização patrimonial do detentor da posse da gleba expropriada, à época da ocupação do bem; essa questão, se vier a ser proposta, deve ser resolvida em ação própria
(STJ. AgInt no AgInt nos EDCL no Agravo em Recurso Especial nº 862.499/AC. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. Julgamento: 23/09/19). 7. Destarte, demonstrado ser o apelado possuidor, detentor de justo título, com relação a área tomada indevidamente pelo Município, e consoante firme entendimento do c. STJ, não há que se falar em impossibilidade de indenização pela perda da posse, mormente por possuir esta inequívoca expressão econômica. 8.Recurso improvido. Sentença mantida em Remessa Necessária. (TJES; APL-RN 0000028-38.2012.8.08.0037; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022).

Desse modo, no estágio em que se encontra a demanda e pela cognição aqui permitida, não se pode afirmar a ocorrência de negligência do DER/ES no que diz respeito ao pagamento da indenização pela desapropriação, porquanto, na dúvida quanto eventual titularidade do imóvel, poderia ser realizado em favor do possuidor.

A discussão, portanto, carece de dilação probatória, a fim de que se analise o domínio do bem no juízo de origem.

Nesse cenário, tenho por incabível a suspensão da obra pública, pois - certo ou não - houve o prévio pagamento pela indenização, devendo-se privilegiar o interesse público em detrimento da imediata pretensão do recorrente.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integramente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, negp provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.